Tribunal: TJDFT
Processo: 0740148-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0740148-45.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIO BATISTA PEREIRA AGRAVADOS: MARILIA DE AQUINO TERRA, ESPOLIO DE MAURICIO MONTEIRO DE AQUINO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 19636547) interposto por MÁRCIO BATISTA PEREIRA em face da r. decisão proferida pelo MM. Juízo da Segunda Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos da ação executiva ajuizada pelo agravante em desfavor de MARÍLIA DE AQUINO TERRA e ESPÓLIO DE MAURÍCIO MONTEIRO DE AQUINO, indeferiu os pedidos de inclusão do nome dos executados nos cadastros de inadimplentes, bem como de expedição de certidão para fins de protesto. Eis o teor do r. decisório hostilizado (ID 19636548): Ciente do efeito suspensivo (ID 68353347) conferido ao agravo de instrumento interposto contra a decisão de ID 66076425, que homologou os cálculos da Contadoria Judicial de ID 62910637. Não foram solicitadas informações. Aguarde-se, portanto, o julgamento do recurso, haja vista a sua prejudicialidade em relação ao prosseguimento da presente execução. Nada a prover quanto a reserva de honorários de que trata a petição retro, eis que se trata de questão já decidida no ID 68055762 e, portanto, preclusa. Indefiro o pedido de certidão para protesto (ID retro), pois a certidão A prevista no art. 517, § 2o, do CPC/2015, tem cabimento apenas nos processos em fase de cumprimento de sentença, uma vez que, em se tratando de execução extrajudicial, o próprio título executivo poderia ter sido levado a protesto pelo credor, independentemente da interferência do juízo. Indefiro ainda o pedido de inclusão do nome do executado nos cadastros de inadimplentes, diretamente pelo Juízo, seja via expedição de ofícios ao SPC/SERASA/SCPC, seja via sistema SERASAJUD, posto que o disposto no art. 782, §3o, do CPC, além de ser faculdade jurisdicional, é comando genérico que necessita de delimitação quanto à sua abrangência, notadamente porque transfere ao Poder Judiciário incumbência que é da própria parte e fixa obrigação a que a serventia do juízo realize acompanhamento para retirada imediata quando houver pagamento (art. 782, § 4o, do CPC), sendo que os recursos humanos disponíveis no cartório são limitados para tal finalidade. A força de trabalho do juízo é destinada aos atos de constrição e restrições que fogem à possibilidade de realização pela própria parte, sendo que os sistemas de inclusão, bem como sua exclusão do nome de pessoas em cadastro de inadimplentes, notadamente SERASA, SPC e SCPC, justamente por serem bancos de dados privados, são disponibilizados a todos os interessados, mediante prévio cadastro. Além disso, a parte, como diretamente interessada, tem melhores condições de acompanhar os pagamentos que lhe são devidos judicialmente para realização das baixas necessárias quando efetivada a quitação. Inconformado, busca o recorrente a concessão de efeito suspensivo, sob o argumento de que tem adotado medidas para satisfação do crédito exequendo desde 2017, contudo sem sucesso. Por isso, entende ser razoável o deferimento do pedido de inscrição dos devedores no cadastro de inadimplentes, com base no princípio da efetividade. Defende inexistir óbice para que seja expedida certidão de inteiro teor no âmbito da ação de execução de título extrajudicial, tendo em vista que aplicam-se às execuções, subsidiariamente, as disposições relativas ao procedimento de cumprimento de sentença. Sobre os requisitos para o deferimento da medida liminar, aduz que a demora no julgamento deste recurso poderá causar dano grave ao agravante, pois retardará ainda mais o sucesso do feito executivo. Por fim, requer a atribuição de efeito suspensivo e a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para determinar a inscrição do nome dos agravados nos cadastros de restrição ao crédito (Serasajud) e a expedição da certidão de inteiro teor, nos moldes do art. 517, caput e § 2o, do Código de Processo Civil. No mérito, pugna pela confirmação dos efeitos da tutela de urgência. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil (CPC), que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Do exame dos autos de origem, verifica-se do ID 29742000 decisão do Juízo a quo de deferimento da penhora no rosto dos autos da ação de inventário que tramita na 6a Vara de Órfãos e Sucessões do Rio de Janeiro (autos no 0416217-70.2008.8.19.0001); consta ainda do ID 47611594, o deferimento de pesquisa de bens pelos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, todas infrutíferas. A respeito da pretensão do recorrente de inscrição do nome dos executados em cadastro de inadimplentes, o art. 139, inc. IV do Código de Processo Civil prevê que caberá ao Juiz, na direção do processo, determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para alcançar o cumprimento da ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. Estabeleceu ainda o legislador, no art. 782, § 3o, do CPC, que o Magistrado, a requerimento da parte, poderá determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes. O denominado sistema Serasajud decorre de uma parceria entre o Conselho Nacional de Justiça e a SERASA S.A., permitindo o envio de ordens judiciais de inclusão de restrição, o levantamento temporário ou definitivo de restrição nos cadastros mantidos pela SERASA, a solicitação de informações cadastrais dentre outros. Portanto, trata-se de uma ferramenta ao alcance do Juiz a fim de melhor operacionalizar medidas executivas coercitivas, pois garante mais agilidade, segurança e efetividade aos procedimentos judiciais, através do envio de ofícios à SERASA por transmissão eletrônica de dados. Dito isso e diante das circunstâncias fáticas da presente demanda, em que foram envidados exaustivos esforços a fim de localizar bens da parte executada, para a satisfação do crédito exequendo, sem êxito, mostra-se razoável o deferimento do pedido formulado pelo credor de inscrição do nome da parte agravada no cadastro de inadimplentes, em observância aos princípios da cooperação, celeridade e economia processuais. Nesse sentido, colham-se julgados desta egrégia Casa de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCLUSÃO DO NOME DO EXECUTADO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. VIA JUDICIAL. PREVISÃO LEGAL. POSSIBILIDADE. 1. A teor do que dispõe o artigo 782, §3o, do Código de Processo Civil, o juiz, a requerimento da parte, poderá determinar a inclusão do nome do executado em cadastro de inadimplentes. A inscrição da parte executada no cadastro de devedores configura mecanismo previsto na Lei Processual Cível que confere efetividade à execução. 2. No caso de serem infrutíferas as diligências realizadas para encontrar bens em nome do devedor, não se verifica óbice para a utilização do SerasaJud, na medida em que a inclusão de dados do devedor no cadastro de inadimplentes tem supedâneo, ainda, no artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, que autoriza o emprego de medidas coercitivas para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. (Acórdão 1232977, 07265843320198070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 11/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO. INCLUSÃO DO NOME DO DEVEDOR NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. POSSIBILIDADE PREVISTA NO ARTIGO 782, PARÁGRAFO 3o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CONVÊNIO DO TRIBUNAL. CELERIDADE PROCESSUAL. COOPERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A inovação trazida no Código de Processo Civil, com a possibilidade de inclusão do nome do devedor no cadastro de inadimplentes, imprime a chamada execução coercitiva ou indireta, que é aquela em que o Estado não atua diretamente na execução dos bens do devedor, mas usa mecanismos de convencimento para que o próprio devedor venha a quitar suas obrigações inadimplidas. 2. É certo que ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios já foi disponibilizado o convênio denominado SerasaJud, o qual permite a inclusão rápida de dados do executado no cadastro de inadimplentes, garantindo efetividade na prestação jurisdicional. 3. Desta forma, havendo requerimento do credor e possibilidade de utilização do sistema pelo Juízo originário, descabida a negativa, que atenta contra a Celeridade Processual e Princípio da Cooperação. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1250635, 07076352420208070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 20/5/2020, publicado no PJe: 29/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifo nosso) Quanto ao pedido de expedição da certidão de inteiro teor, nos autos da ação de execução de título extrajudicial, a situação exige algumas observações. O art. 517, § 2o, do CPC prevê a faculdade ao credor de realizar o protesto por meio da certidão do respectivo crédito a princípio apenas em sede de cumprimento de sentença, pois faz menção a “decisão judicial transitada em julgado”, de modo a compelir o devedor a adimplir o seu débito. Todavia, consta do art. 771, parágrafo único, do mesmo Codex, autorização expressa para a aplicação subsidiária das disposições referentes ao cumprimento de sentença ao procedimento da execução, de modo que, a meu ver, não se mostra incompatível com o procedimento executivo o deferimento do pedido do exequente. Logo, não efetuado o pagamento voluntário pela parte executada, nem localizado bens ou valores suficientes para satisfazer o crédito perseguido, afigura-se cabível a expedição da certidão de inteiro teor para fins de protesto. Perfilham esse raciocínio os seguintes arestos colacionados de diferentes Turmas Cíveis deste Tribunal de Justiça: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE MULTA APLICADA PELO TCDF. INSCRIÇÃO DO DEVEDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ARTIGO 782, § 3o DO CPC. SERASAJUD. POSSIBILIDADE. CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR PARA FINS DE PROTESTO. ARTIGO 517, § 1o DO CPC. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA À EXECUÇÃO. DECISÃO REFORMADA. 1. O requerimento de inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes, nos termos do que dispõe o art. 782, § 3o, do CPC/2015, não depende da comprovação de prévia recusa administrativa das entidades mantenedoras do respectivo cadastro. (Resp 1.835.778-PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a T., DJe 06/03/20), nem pode ser recusado sob o fundamento, não afeto às partes, de escassez de recursos humanos para a concretização da medida. 2. A aplicação subsidiária do artigo 517, § 1o, do CPC/2015 ao procedimento executivo tem previsão no artigo 771 do CPC. Cabível, portanto, a expedição de certidão de inteiro teor para fins de protesto em sede de execução de título executivo extrajudicial. 3. AGRAVO PROVIDO. (Acórdão 1275129, 07099823020208070000, Relator: HUMBERTO ULHÔA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 19/8/2020, publicado no PJe: 28/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INCLUSÃO DO NOME DA PARTE EXECUTADA NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES. ARTIGO 782, § 3.o, DO CPC. ATO FACULTATIVO. MEDIDA EXCEPCIONAL. AUSÊNCIA DE NEGATIVA DOS ÓRGÃOS ADMINISTRATIVOS. PEDIDO DE CERTIDÃO DE CRÉDITO PARA PROTESTO. APLICABILIDADE DO ARTIGO 517 DO CPC. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA (ART. 771, PARÁGRAFO ÚNICO). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A determinação por parte do juiz de incluir os nomes dos devedores nos cadastros de inadimplentes é medida extraordinária, aplicável apenas quando comprovada a injustificada resistência dos órgãos administrativos. Portanto, é faculdade do julgador quando frustradas outras medidas coercitivas (art. 782, § 3o, do CPC); 2. A expedição de certidão de teor da decisão para protesto não é incompatível com o procedimento da execução de titulo extrajudicial. Até porque o Código de Processo Civil prevê em seu art. 771, parágrafo único, a possibilidade de aplicação subsidiária das disposições referentes ao cumprimento de sentença ao procedimento da execução. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1242548, 07265176820198070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. EMISSÃO DE CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR. PROTESTO. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Na presente hipótese, o Juízo singular indeferiu o requerimento formulado pelo credor, nos autos do processo de execução de título extrajudicial, de emissão de certidão de inteiro teor para a finalidade de formalização de protesto. 2. Faculta-se ao credor a promoção do protesto por meio da apresentação de certidão de inteiro teor o aludido crédito. A certidão deve ser fornecida pelo Juízo, no prazo de três dias, com a indicação do nome e a qualificação do credor e do devedor, o número dos autos, o valor da dívida e o decurso do prazo para pagamento voluntário. 3. Nos termos do art. 1o da Lei no 9492/1971, o protesto é ato formal e solene pelo qual é provado o inadimplemento da obrigação constituída por meio de títulos executivos e outros documentos comprobatórios da dívida. 4. Transcorrido o prazo para pagamento voluntário, diante do não cumprimento da obrigação, deverá ser fornecida ao credor a certidão de inteiro teor, o que viabilizará a formalização do devido protesto, nos termos do art. 517 do CPC, cujo requerimento será formulado ao tabelião do cartório de protesto de títulos (art. 1o da Lei no 9492/1971). Essa medida possibilita a adoção dos necessários meios coativos em face do devedor, com o objetivo de atenuar os efeitos da suspensão da marcha processual. 5. Diante da frustração das tentativas de localização dos bens do devedor passíveis de penhora, a expedição da certidão de inteiro teor para protesto afigura-se como meio de persuasão endereçada ao devedor. 5.1. Essa medida pode ser observada no procedimento da execução, em caráter subsidiário, como previsto no art. 771, parágrafo único, do CPC. 6. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1205354, 07052183520198070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/9/2019, publicado no DJE: 9/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifo nosso.) No entanto, acerca do pedido antecipatório para que seja expedida certidão de inteiro teor, para fins de protesto, em sede liminar, é patente o perigo de irreversibilidade dos efeitos desta decisão monocrática, consoante redação do § 3o do art. 300 do CPC[1], de modo que entendo razoável ao agravante aguardar o iter procedimental deste recurso, em regra célere. Por tais fundamentos, defiro, em parte, a liminar para conceder efeito suspensivo até o julgamento final do recurso e determinar a inscrição do nome da parte agravada nos cadastros de restrição ao crédito (Serasajud), nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC. Comunique-se ao douto Juízo da causa e intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, incisos I e II, do CPC). Brasília-DF, 18 de setembro de 2020. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador [1] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. ...omissis... § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.